Tribunal: TJSP
Processo: 2367010-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio consumado qualificado - Pretendida a revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares alternativas – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima autoriza o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP – Satisfeitos os pressupostos descritos no art. 312 do CPP, quais sejam,

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio consumado qualificado - Pretendida a revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares alternativas – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima autoriza o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP – Satisfeitos os pressupostos descritos no art. 312 do CPP, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis – Perigo concreto do estado de liberdade da paciente para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal – Crime apurado que se reveste de gravidade concreta – Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão – Prisão domiciliar incabível - Vedação prevista no art. 318-A, inciso I do CPP - Constrangimento ilegal não demonstrado – Ordem denegada.